Tribunal: STM
Processo: 7000015-80.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juiz e do sistema acusatório depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000015-80.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DA CIVIL
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000766-
04.2024.7.00.0000/DF, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A",
DO CPC NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O
DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000015-80.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
DEFESA CONSTITUÍDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
“A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO
CONTRADITÓRIO E DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ E DO SISTEMA
ACUSATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do juiz e
do sistema acusatório depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo
rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída da civil MICHELLY NOBRE SILVEIRA, mantendo irretocável a Decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000766-04.2024.7.00.0000/DF, que, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
7000015-80.2025.7.00.0000
40001369148 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela defesa constituída da civil
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, contra a Decisão desta Presidência prolatada em
26/12/2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000766-04.2024.7.00.0000/DF
(evento 7 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa e
do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88), da imparcialidade do juiz e do sistema
acusatório (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, e art. 129, inciso I, todos da CF/88).
Irresignada com o entendimento supracitado, a defesa constituída interpôs o
presente Agravo Interno em 13/1/2025 para reconsideração da Decisão recorrida ou da sua
remessa ao Plenário dessa Corte para apreciação, com a consequente admissão do Recurso
Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas razões recursais, a defesa aduz, em síntese, que a Decisão agravada
usurpou a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de
admissibilidade recursal teria o condão de conferir à esta Corte Castrense "[...] a última
palavra nessas questões constitucionais".
Em complemento, sustenta que:
[...] a violação ao Sistema Acusatório e à Imparcialidade do Juiz NÃO ESTÁ imbricada com a
violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tratam-se de questões
constitucionais diversas.
Nessa linha, enquanto o Tema 660 restringe-se às arguições de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, quando a
alegação depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
o caso em pauta debate também a violação ao Sistema Acusatório e à própria Imparcialidade
do Juiz, ultrapassando a discussão a respeito dos princípios relativos ao Tema 660.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
7000015-80.2025.7.00.0000
40001369148 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos dos Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000766-04.2024.7.00.0000/DF, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (evento 7 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Considerando que os argumentos defensivos colacionados nas razões recursais
do presente Agravo Interno não foram capazes de reverter o entendimento adotado na
Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela defesa constituída da civil MICHELLY
NOBRE SILVEIRA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal de 1988, contra o Acórdão publicado em 29/11/2024, nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) nº 7000154-66.2024.7.00.0000 (evento 41 dos
EMB).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 8/5/2022, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000067-09.2021.7.10.0010, o douto Juízo da Auditoria da 10ª CJM, julgou parcialmente
procedente a Denúncia para condenar a civil MICHELLY NOBRE SILVEIRA (e outros), como
incursa no crime tipificado no art. 251, caput (estelionato), combinado com o art. 73, ambos
do Código Penal Militar (CPM), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, sem o direito
ao sursis, fixado o regime prisional inicial semiaberto, conforme a regra do art. 33, § 2º,
alínea "b", do Código Penal, e com o direito de apelar em liberdade (evento 139 da APM).
Inconformada, a defesa da recorrente interpôs recurso de Apelação (AP), autuado sob o nº
7000440-15.2022.7.00.0000.
Em sessão de julgamento realizada em 11/12/2023, o Plenário desta Egrégia Corte, por
unanimidade, rejeitou a preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade
pelo não oferecimento do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). No mérito, por maioria,
negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelas defesas de ANTÔNIO DE
PADUA MARCELINO DOS SANTOS, BEZALIEL SOUSA DE LIMA e JOSÉ IVANALDO
LIMA, para manter a sentença condenatória nos seus exatos termos, e deu parcial provimento
aos recursos de Apelação interpostos pelas defesas de MICHELLY NOBRE SILVEIRA e
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DA SILVA, para, mantidas as condenações, alterar o
"quantum" das penas que lhes foram impostas, condenando MICHELLY NOBRE
SILVEIRA à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incursa no art. 251,
"caput" (modalidade consumada), e no art. 251, "caput", combinado com o art. 30, inciso II
(modalidade tentada), ambos do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, na forma do
art. 71 do Código Penal comum, fixando o regime prisional inicial semiaberto, sem o direito à
suspensão condicional da pena, mantida a condenação da apelante a reparar os danos
causados à União, nos valores fixados na sentença (eventos 52 e 63 da AP).
A defesa do recorrente opôs Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB), autuados sob o nº
7000154-66.2024.7.00.0000 (evento 75 da AP).
Em sessão de julgamento virtual ocorrida de 2/9/2024 a 5/9/2024, o Plenário desta Corte
Castrense, por maioria, rejeitou os Embargos opostos pela defesa constituída da
civil MICHELLY NOBRE SILVEIRA (evento 39 dos EMB).
Irresignada, a defesa da recorrente interpôs o pressente Recurso Extraordinário. Em suas
razões recursais, alega ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório, ampla defesa, da imparcialidade do juiz, previstos no art. 5º, caput, e incisos
XXXVII, LIII, LIV e LV, bem como ao art. 129, inciso I (sistema acusatório),
todos da Constituição Federal de 1988.
7000015-80.2025.7.00.0000
40001369148 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra que a matéria constitucional em análise oferece repercussão geral, pois envolve
questões relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos
da causa.
Afirma que a condenação da recorrente por fatos (estelionatos consumados supostamente
ocorridos em dezembro de 2017 e janeiro de 2018) não descritos na Denúncia ou sequer
formulados em sede de Alegações Escritas, não se verificando tampouco o instituto
da emendatio libelli, ofendeu diretamente os princípios do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88), da
imparcialidade do juiz e do sistema acusatório (5º, incisos XXXVII e LIII, e art. 129, inciso I,
todos da CF/88).
Ao fim, requer:
Ante o exposto, requer que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido,
eis que demonstradas violações aos preceitos constitucionais apontados, a fim de:
a) Reformar o r. Acórdão emanado pelo STM nos autos de Embargos Infringentes nº
7000154-66.2024.7.00.0000, sendo acolhida a tese defensiva de absolvição da
recorrente em relação ao delito de estelionato consumado, com fundamento no artigo
439, alínea "a", do CPPM, por inexistirem provas da existência dos fatos criminosos na
modalidade consumada, bem como pelo fato de tal crime não ter sido objeto de
denúncia pelo Ministério Público Militar, mantendo-se a condenação em relação ao
estelionato praticado na forma tentada, os quais foram objeto do flagrante ocorrido em
fevereiro de 2018.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral
Dr.
LUCIANO
MOREIRA
GORRILHAS,
manifestou-se
pela
inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral da
matéria, e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 6).
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, reputo por atendido
o requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
Não obstante, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria
o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
De início, é oportuno transcrever a ementa do Acórdão dos Embargos Infringentes e de
Nulidade (EMB) nº 7000154-66.2024.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida
a lume no presente Recurso Extraordinário:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 251, C/C O ART. 30,
INCISO II, DO CPM. CRIMES DE ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO.
OPERAÇÃO PIPA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NA MODALIDADE CONSUMADA.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO CARACTERIZADO EM AMBAS AS MODALIDADES.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS NÃO DESCRITOS NA
DENÚNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS
NÃO PROVIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Pratica o crime de estelionato, descrito no art. 251 do CPM, na modalidade tentada,
quando o infrator, ao violar o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado
em caminhões da Operação Carro-Pipa, preenche os quatro requisitos primordiais do
7000015-80.2025.7.00.0000
40001369148 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispositivo penal referido, quais sejam, a fraude, a vantagem ilícita, a indução da
vítima em erro e o prejuízo alheio, que apenas não se consuma por circunstâncias
alheias a sua vontade.
De outra banda, quando o transgressor não for flagrado e exaurir os elementos
nucleares do referido dispositivo penal, auferindo a vantagem indevida, em prejuízo à
Administração Pública, devidamente comprovado nos autos, haverá a consumação do
crime sub examine.
Não se pode aventar violação ao princípio da correlação denúncia/sentença ou
julgamento extra petita em razão de o magistrado atribuir definição jurídica diversa
aos fatos na sentença em total observância ao que foi narrado na Denúncia.
Consoante a jurisprudência do STF, do STJ e do STM, eventual equívoco surgido na
Denúncia, quanto à capitulação do crime – a exemplo da modalidade consumada, em
vez da forma tentada – assemelhando-se ao caso dos autos, pode ser corrigido na
sentença pelo juiz, ainda que esse magistrado precise agravar a pena, em virtude da
nova classificação jurídica, inexistindo, nessa novel tipificação legal, qualquer
cerceamento de defesa, quando restar claro no caderno processual que o acusado teve a
oportunidade de se defender da matéria fática durante a instrução criminal.
Prática criminosa prevista no art. 251 do CPM, que restou sobejamente comprovada in
tela nas modalidades consumada e tentada, já que foi empregada a fraude, no âmbito
da Operação carro-pipa, para obter vantagem indevida em prejuízo do Exército
Brasileiro e da população ribeirinha.
Embargos Infringentes e de Nulidade não providos. Decisão por maioria.
A defesa alega a presença de repercussão geral por ofensa direta aos princípios
constitucionais do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88), da imparcialidade do juiz e do sistema
acusatório (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, e art. 129, inciso I, todos da CF/88).
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748.371/MT, realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o
entendimento da inexistência de repercussão geral desses princípios, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema
660/STF, a seguir:
Tema 660/STF
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e
aos limites da coisa julgada.
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
EMENTA
7000015-80.2025.7.00.0000
40001369148 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG/MT. Relator Ministro GILMAR MENDES. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no sentido de que a
materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas nos autos, far-se-ia
necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional,
o que se mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
No que diz respeito à alegada violação aos arts. 5º, incisos XXXVII e LIII, e art. 129, inciso I,
todos da CF/88, ponutados pela defesa como os princípios da imparcialidade do juiz e do
sistema acusatório, e pela PGJM como o pricípio da correlação ou da congruência, destaca-
se que, a tese de ofensa dos mencionados princípios encontram-se imbricada com a apontada
violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no contexto da suposta
atipicidade, o que impõe, consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no
Tema 660/STF em relação a todos os princípios elencados pela Defesa.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário e deixo de remetê-
lo ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
(Grifos no original).
Destaca-se que, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer
argumento exitoso para justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por esta
Presidência.
No tocante à alegação de usurpação de competência, destaca-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais.
Nesse sentido, cito como precedente do Pretório Excelso os julgados a seguir:
Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do
STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.
1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em
sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com
base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela
autoridade reclamada.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (Agravo
Regimental na Reclamação nº 49.980/RS. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Publicado no DJe
em 5/8/2022.) (Grifo nosso.)
7000015-80.2025.7.00.0000
40001369148 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos
termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental na Reclamação nº
39.942/SP.
Relator
Ministro
EDSON
FACHIN.
Publicado
no
DJe
em
6/11/2020.) (Grifo nosso.)
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que
interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência
do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF
apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de
retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela
Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal
de origem. (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE. Relator Ministro
GILMAR MENDES. Publicado no DJe em 19/2/2010.) (Grifo nosso.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela defesa, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Suprema Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela defesa constituída da civil MICHELLY NOBRE SILVEIRA,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000766-
04.2024.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369148v12 e do
código CRC 21c0206b.
7000015-80.2025.7.00.0000
40001369148 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 07/04/2025, às 18:04:30
7000015-80.2025.7.00.0000
40001369148 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR